Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004594-62.2020.8.11.0000
Impetrante: Felipe Carlos Almeida
Paciente: Aureo Aparecido da Silva
Autoridade coatora: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Aureo Aparecido da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o mantém segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de roubo.
Alega, no entanto, que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada sem que fossem apresentados motivos suficientes.
Ademais, argumenta que a liberdade do beneficiário não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade.
Finalmente, sustenta que a segregação cautelar é desproporcional, já que mesmo em caso de condenação do paciente pelo crime que lhe é imputado, ele provavelmente cumpriria a pena em regime aberto, de forma que a prisão preventiva seria mais grave do que a pena eventualmente aplicada.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que a paciente aguarde em liberdade o desenrolar do processo, expedindo-se, para tanto, alvará de soltura.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar (pp. 4-11, Id. 34580999).
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em tela, do exame superficial da decisão objurgada, própria desta fase de cognição sumária, observo que o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do beneficiário para garantia da ordem pública diante da aparente gravidade concreta do delito, que foi praticado por várias pessoas, em concurso.
Consta ainda do ato decisório impugnado que o paciente responde a outros processos criminais por crimes contra o patrimônio, de modo que a constrição cautelar seria necessária para impedir que volte a delinquir (pp. 12-15, Id. 34591450).
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Sendo assim, não visualizo, a princípio, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Outrossim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, por demandar aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Finalmente, no presente momento também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, já que a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demando o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator